Tribunal: TJES
Processo: 5005825-69.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agências/órgãos de regulação
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005825-69.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAIMUNDO LUCAS COSTA PASCOAL

APELADO: IEMA - O INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA). ZONA DE PROTEÇÃO ESPECIAL NATURAL (ZPEN). UNIDADE DE CONSERVAÇÃO (UC). DANO AMBIENTAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E
PROPTER REM
. PREVALÊNCIA DO MEIO AMBIENTE SOBRE O DIREITO À MORADIA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. DEVER DE DEMOLIR E RECUPERAR A ÁREA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Demolitória ajuizada pelo INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (IEMA), julgou procedente o pedido para condenar o apelante a demolir integralmente edificação em área de proteção ambiental, remover os entulhos e apresentar e executar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da ordem de demolição de imóvel residencial edificado em área de proteção ambiental, ponderando o direito coletivo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado frente aos argumentos de direito à moradia, hipossuficiência do infrator e consolidação da ocupação urbana na área.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A edificação do imóvel do apelante ocorreu em local de altíssima restrição ambiental, a Zona de Proteção Especial Natural (ZPEN) da Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, que integra a zona de amortecimento do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha (PEPCV), uma unidade de conservação de proteção integral.

A legislação de regência veda o parcelamento do solo na ZPEN para fins urbanos e usos que alterem os atributos naturais, de modo que a construção de residência no local configura dano ambiental
in re ipsa
que decorre da simples violação da norma protetiva.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, fundamentada na teoria do risco integral, e possui natureza
propter rem
, o que significa que a obrigação de reparar adere ao imóvel, tornando irrelevante a análise de boa-fé ou de quem causou o dano original.

No exercício de ponderação entre direitos fundamentais, o interesse coletivo na preservação ambiental prevalece sobre o direito individual à moradia, pois a área em questão é tecnicamente delimitada como crucial para a sobrevivência de ecossistemas protegidos, e a manutenção da edificação causaria a perda irreversível de atributos ambientais.

A alegação de que a área já se encontra antropizada não legitima a irregularidade, pois a teoria do fato consumado é veementemente rechaçada em matéria de Direito Ambiental, conforme consolidado na Súmula 613 do Superior Tribunal de Justiça.

A obrigação de apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) é um corolário do dever de reparação integral do dano, imposto pelo art. 225, § 3º, da Constituição Federal e pelo art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81. A hipossuficiência do agente degradador não afasta o dever de reparar, embora possa ser considerada na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A construção de edificação em Zona de Proteção Especial Natural (ZPEN) da Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, que, por sua vez, integra a zona de amortecimento do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha (PEPCV), unidade de conservação de proteção integral, por ser incompatível com os objetivos de preservação da área, configura dano ambiental
in re ipsa
, cujo dever de reparação integral é medida impositiva.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e
propter rem
, vinculando o proprietário ou possuidor do imóvel à obrigação de reparar o dano, independentemente da autoria ou da alegação de boa-fé.

Diante da colisão de princípios, o direito coletivo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado prevalece sobre o direito individual à moradia quando a ocupação irregular ocorre em área de especial relevância ecológica, essencial à integridade de unidades de conservação.

Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em matéria de Direito Ambiental, nos termos da Súmula 613 do STJ, sendo irrelevante a existência de outras edificações irregulares na mesma área para afastar o dever de demolir e recuperar a área degradada.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 6º e 225, caput e § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 613/STJ; Súmula 623/STJ; REsp n. 1.714.536/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5005825-69.2023.8.08.0021

APELANTE: RAIMUNDO LUCAS COSTA PASCOAL

APELADOS: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE e RECURSOS HIDRICOS (IEMA)

JUIZ: DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAIMUNDO LUCAS COSTA PASCOAL em face da r. sentença (id. 15924186), proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Guarapari, que, nos autos da Ação Demolitória ajuizada pelo INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (IEMA), julgou procedente a pretensão autoral para condenar o réu, ora apelante, na obrigação de fazer consistente em (i) promover a demolição integral da edificação e de quaisquer outras benfeitorias existentes no imóvel descrito na inicial, às suas expensas, no prazo de 60 (sessenta) dias; (ii) remover todo o entulho e resíduos decorrentes da demolição, dando-lhes a destinação ambientalmente adequada, no mesmo prazo; e (iii) apresentar ao IEMA, no prazo de 90 (noventa) dias, um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a ser por ele aprovado, e executá-lo integralmente. Condenou o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões (id. 15924189), o apelante sustenta, em suma, que (i) a edificação, erigida há mais de sete anos, é sua única moradia, sendo pessoa de baixa renda e idosa, devendo-se ponderar o direito fundamental à moradia e o princípio da dignidade da pessoa humana; (ii) a área já se encontra urbanizada, com loteamento consolidado e diversas outras moradias, caracterizando omissão do próprio órgão ambiental em sua fiscalização; (iii) a demolição se afigura medida desproporcional, sendo mais adequadas medidas compensatórias ou a regularização fundiária; e (iv) a imposição de apresentar um PRAD é inexequível, dada sua hipossuficiência técnica e financeira. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de demolição.

Em contrarrazões colacionadas ao id. 15924191, o IEMA refuta os argumentos recursais, aduzindo, em síntese, que (i) o direito coletivo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado se sobrepõe ao interesse individual à moradia, especialmente em se tratando de área de proteção especial; (ii) a responsabilidade ambiental é objetiva e propter rem, sendo irrelevante a boa-fé do ocupante; (iii) a manutenção da edificação criaria um precedente perigoso, incentivando novas ocupações irregulares; e (iv) a área em questão é uma Zona de Proteção Especial Natural (ZPEN), de suma importância para o bioma nacional, sendo a demolição medida imperativa. Requer, ao fim, o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o douto Ministério Público, em parecer de id. 15924194, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, para que seja mantida incólume a sentença de primeiro grau, destacando a preponderância do interesse ambiental em áreas de preservação e a natureza
propter rem
das obrigações ambientais, conforme a Súmula 623/STJ.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal consiste em verificar a correção da sentença que determinou a demolição de imóvel residencial edificado em área de proteção ambiental e a respectiva recuperação da área degradada sopesando, de um lado, a tutela do meio ambiente e, de outro, as alegações de direito à moradia, fato consumado pela consolidação urbana e boa-fé do ocupante.

Como é cediço, a teor do prescrito no artigo 225,
caput
e §3º da CF/88, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, deverá ser protegido e preservado pelo Poder Público e pela coletividade, no interesse das presentes e futuras gerações, de modo que os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, sujeitar-se-ão a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

A questão central posta em debate não deixa margem a dúvidas, porquanto a robusta prova documental, notadamente os relatórios técnicos e pareceres emanados do órgão ambiental competente (IEMA), demonstra de forma inequívoca e irrefutável a materialidade da infração ambiental.

O imóvel do apelante foi edificado em local de altíssima restrição ambiental, qual seja, a Zona de Proteção Especial Natural (ZPEN) da Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, que, por sua vez, integra a zona de amortecimento do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha (PEPCV), uma unidade de conservação de proteção integral.

Conforme se extrai da Nota Técnica APAS Nº 01-2025 (id. 15924167) e do Parecer Técnico APAS N° 003-2025 (id. 15924174), a ZPEN é uma área de extrema relevância ecológica, destinada à proteção de remanescentes de Mata Atlântica e ecossistemas associados, com a função precípua de servir como corredor ecológico e resguardar a integridade do PEPCV. Em tal zoneamento, a legislação de regência — notadamente o Plano de Manejo da APA de Setiba — veda expressamente o parcelamento do solo para fins urbanos e quaisquer usos ou ocupações que alterem os atributos naturais.

A construção de uma residência, com a consequente supressão de vegetação, movimentação de terra e instalação de sistema de esgoto, representa, por si só, uma intervenção antrópica absolutamente incompatível com os objetivos de preservação da ZPEN, configurando dano ambiental
in re ipsa
que decorre da simples violação da norma de uso e ocupação do solo de caráter protetivo.

A responsabilidade civil por dano ambiental, como é cediço, rege-se pela teoria do risco integral, ostentando natureza objetiva, o que significa dizer que, para sua configuração, prescinde-se da análise de dolo ou culpa do agente. Ademais, a obrigação de reparar o dano ambiental possui natureza
propter rem
, aderindo ao imóvel e vinculando o seu atual proprietário ou possuidor, independentemente de quem tenha sido o causador direto da degradação. Tal entendimento afasta, de plano, as alegações de boa-fé ou de aquisição do lote de terceiro como excludentes de responsabilidade.

O principal argumento do apelante reside na ponderação entre o direito fundamental à moradia (art. 6º, CF) e o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, CF). Embora a colisão de direitos fundamentais exija do julgador um cuidadoso exercício de harmonização, no caso concreto, a prevalência do interesse coletivo na preservação ambiental é medida que se impõe. A área em questão não é uma área de preservação genérica, mas um espaço territorial tecnicamente delimitado como crucial para a sobrevivência de uma unidade de conservação de proteção integral. A manutenção da edificação representaria a perda irreversível de atributos ambientais vitais e chancelaria uma ocupação ilegal, em detrimento do interesse de toda a coletividade e das futuras gerações.

Nesse diapasão, a alegação de que a área já se encontra antropizada, com outras edificações, não socorre o apelante. Tal argumento invoca, em essência, a teoria do fato consumado, cuja aplicação em matéria de Direito Ambiental é veementemente rechaçada pela jurisprudência pátria, entendimento este consolidado na Súmula 613 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 613/STJ
: "Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental."

Inexiste, portanto, direito adquirido a poluir ou a manter situação de fato consolidada em afronta à legislação ambiental. A alegação da existência de outras irregularidades na mesma área, longe de legitimar a do apelante, apenas reforça a necessidade de atuação firme do Poder Público para coibir a degradação e restaurar a ordem jurídica violada.

O Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, reforçou a irrelevância da antropização da área e a necessidade de demolição, mesmo em se tratando de pequena área, quando a conduta afronta a legislação ambiental e o poder de polícia estatal:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL PRESUMIDO. EMBARGO ADMINISTRATIVO. CONTINUIDADE DA OBRA. ANTROPIZAÇÃO DA REGIÃO URBANA E FATO CONSUMADO. IRRELEVÂNCIA. [...] DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO INTEGRAL DA ÁREA. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 3. Conforme a jurisprudência, a edificação ilícita em área de preservação permanente configura situação de dano ambiental presumido. 4. A teoria do fato consumado é inaplicável em matéria ambiental (Súmula 613/STJ). Desse modo,
a antropização da área é irrelevante para a solução da lide que discute dano ambiental cometido por degradador individualizado. Inexiste direito adquirido a poluir.
(REsp n. 1.714.536/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.)

No que tange à alegação de inexequibilidade da obrigação de apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), em razão da hipossuficiência técnica e financeira do apelante, melhor sorte não lhe assiste. A obrigação de reparar integralmente o dano ambiental é corolário lógico e inafastável do ato ilícito praticado, decorrendo de imposição constitucional (art. 225, § 3º) e legal (art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81). A condição socioeconômica do agente degradador, embora possa e deva ser considerada na fase de cumprimento de sentença para a modulação das medidas executivas, não possui o condão de afastar o dever de reparação em si, que deve ser declarado no título judicial. Entendimento contrário implicaria em criar uma inaceitável imunidade ambiental para os hipossuficientes, esvaziando o princípio do poluidor-pagador e da reparação integral. Portanto, a determinação para a apresentação do PRAD constitui medida impositiva para a restauração do meio ambiente degradado, sendo a sua manutenção imperativa.

Destarte, demonstrada a responsabilidade do apelante pelo dano comprovadamente causado pela edificação irregular ao meio ambiente, sobressai-se o dever deste interromper e reparar o prejuízo ambiental, mediante a demolição do empreendimento e da recuperação da área afetada, a fim de alcançar o
status quo ante
.

Portanto, a sentença vergastada não merece reparo, pois aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se à mais abalizada doutrina e jurisprudência. A demolição da obra irregular é a única medida capaz de cessar o dano e viabilizar a efetiva recuperação da área, restaurando, na medida do possível, o status quo ante.

Posto isto,
conheço e nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.